Tribunal: TJSP
Processo: 2042731-79.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – COMPRA E VENDA – "Ação Rescisória com Pedido de Tutela Provisória", com fundamento no artigo 966, incisos II e VII, do Código de Processo Civil – "Grupo Atlântica" – Autos de origem (Processo de no 1002379-05.2016.8.26.0011) – "Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa e de Fazer c/c Perdas e danos com Pedido de Tutela Antecipada" – Distribuição por prevenção que não deve

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – COMPRA E VENDA – "Ação Rescisória com Pedido de Tutela Provisória", com fundamento no artigo 966, incisos II e VII, do Código de Processo Civil – "Grupo Atlântica" – Autos de origem (Processo de no 1002379-05.2016.8.26.0011) – "Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa e de Fazer c/c Perdas e danos com Pedido de Tutela Antecipada" – Distribuição por prevenção que não deve prevalecer – Competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Exegese do Artigo 6o, da Resolução de no 623/2013, do Órgão Especial deste Sodalício cumulado com enunciado n. 9 da Turma Especial Privado 1 do TJSP – Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2042731-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores
EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONSTRUTORA E
INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA. e HEITOR PENTEADO INCORPORAÇÃO
SPE LTDA., é ré MARIA FERNANDA ALVES EVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos
para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2042731-79.2020.8.26.0000
No na origem: 1002379-05.2016.8.26.0011
Autores: "Grupo Atlântica" - Massa Falida de Construtora e
Incorporadora
Atlântica
Ltda.
(Expertisemais
Serviços
Contábeis e Administrativos e Heitor Penteado Incorporação
Spe Ltda.)
Ré: Maria Fernanda Alves Eva
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
MM. Juiz de 1a instância: Régis Rodrigues Bonvicino
VOTO no 37453
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA
COMPRA E VENDA
"Ação
Rescisória
com
Pedido
de
Tutela
Provisória",
com
fundamento no artigo 966, incisos II e VII, do Código de
Processo Civil
"Grupo Atlântica"
Autos de origem
(Processo de no 1002379-05.2016.8.26.0011)
"Ação de
Obrigação de Dar Coisa Certa e de Fazer c/c Perdas e
danos com Pedido de Tutela Antecipada" Distribuição por
prevenção que não deve prevalecer
Competência
recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial
Exegese do Artigo 6o, da Resolução de no
623/2013, do Órgão Especial deste Sodalício cumulado com
enunciado n. 9 da Turma Especial Privado 1 do TJSP

Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de "Ação Rescisória com Pedido de Tutela Provisória",
com fundamento no artigo 966, incisos II e VII, do Código de Processo
Civil, em que pretendida a rescisão da r. Sentença (Doc. 7 - fls. 64/68)
proferida pela MM. 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, nos
autos da "Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa e de Fazer c/c
Perdas e danos com Pedido de Tutela Antecipada" (Processo de no
1002379-05.2016.8.26.0011) movida por Maria Fernanda Alves Eva
(aqui ré) contra Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda. e Heitor
Penteado Incorporação SPE Ltda. que, em suma, determinou a
adjudicação
compulsória
da
unidade
autônoma
no
71
do
Empreendimento à Rua Heitor Penteado, no 2.100.1 Contra a r.
sentença a Massa Falida interpôs recurso de apelação, julgado aos
20.02.17 pela 2a Câmara de Direito Privado (Doc. 09 - fls. 70/73). O
referido aresto transitou em julgado em 23 de março de 2017,
conforme certidão expedida pela z. serventia (Doc. 10 - fls. 74).
2.
Os autores alegam, de plano, que os autos devem ser
1 "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para, confirmando a tutela
antecipada a fls. 97, determinar a adjudicação compulsória da unidade 71 do
empreendimento da ré localizado na Rua Heitor Penteado, no 2100, matriculada
sob o no 127.066 no 2o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, para condenar
a ré a outorgar a competente escritura de venda e compra, conforme obrigação
assumida no compromisso de venda e compra, regularizar o empreendimento junto
ao registro imobiliário, com o registro da incorporação a permitir a abertura de
matrícula e registro da unidade compromissada, bem como condenar a ré a pagar
a multa estabelecida na cláusula segunda do contrato firmado com a autora e a
pagar as perdas e danos decorrentes da não entrega da unidade, tudo com base
no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, as rés ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 4.000,00,
por equidade."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuídos à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, haja vista o
Enunciado 9 da Turma Especial I de Direito Privado, de acordo com o
entendimento fixado no IRDR no 2177361-77.2017.8.26.0000. No mais,
sustentam, em suma, (i) que a sentença rescindenda foi proferida por
Juízo absolutamente incompetente, já que a competência para
apreciar a causa é do Juízo Universal da Falência. Esclarece, nesse
sentido, que a sentença rescindenda foi proferida em fevereiro de
2016, logo, em momento anterior à avocação de competência pelo
Juízo da falência, que se deu aos 9 de agosto de 2016. Aduzem, em
sequência, a (ii) existência de prova nova a respeito dos
procedimentos fraudulentos da falida ("modus operandi das vendas
das unidades imobiliárias dos empreendimentos e dos investimentos
imobiliários realizados pelos antigos sócios administradores do "Grupo
Atlântica": o Sr. Jaime Serebrenic e a Sra. Mila Serebrenic Calò"), a
influenciar de forma determinante o resultado do processo. Salientam
que o contrato que embasou a ação que se pretende rescindir é
nulo de pleno direito, posto que a Construtora Atlântica negociou a
mesma unidade de no 71 do empreendimento Heitor Penteado para
duas pessoas diferentes, conforme contratos anexos (Docs. 18 e 19 -
fls. 144/147 e fls. 148/151).
3.
Pugnam, ao fim, pela rescisão da decisão (anulação de todos
os atos processuais, por terem sido praticados por Juízo
absolutamente incompetente), remetendo-se os autos para o Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente (2a Câmara de Direito Empresarial), bem como a
suspensão da r. "sentença rescindenda, em relação à Requerida
Maria Fernanda Alves Eva no incidente de no
0044642-
93.2016.8.26.0100, desmembrado especificamente para solucionar a
discussão quanto à propriedade da unidade 71, do Empreendimento
Heitor Penteado, onde deverá o requerido exercer o direito ao
contraditório e à ampla defesa, em conjunto com os demais
interessados na unidade imobiliária no 71 do Empreendimento Heitor
Penteado, uma vez que pretendida por mais de um credor, até o
julgamento da presente Ação Rescisória".
4.
Ação distribuída à esta Relatoria por prevenção, em razão do
julgamento do Recurso de Apelação de no 1002379-05.2016.8.26.0011
(termo de distribuição com conclusão - fls. 315).
FUNDAMENTOS.
5.
Não conheço da presente ação, em razão da incompetência
desta E. 2a Câmara de Direito Privado.
6.
As Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça têm
entendido
pela
competência
da
Câmara
Empresarial
para
julgamento dos casos envolvendo a Massa Falida do "Grupo
Atlântica". Senão vejamos:
"AÇÃO RESCISÓRIA. GRUPO ATLÂNTICA. Pretensão de
rescisão de sentença proferida em ação de adjudicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compulsória
(processo
no
1010669-43.2015.8.26.0011).
Distribuição por prevenção em relação ao AI no
2224986-78.2015.8.26.0000.
Incompetência
desta
3a
Câmara de Direito Privado. Conforme o Enunciado 9o da
Turma Especial I de Direito Privado, 'compete ao Juízo
Falimentar o exame de todas as demandas envolvendo
discussão quanto à propriedade das unidades dos
empreendimentos do Grupo Atlântica'. Competência da
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, no âmbito
deste Tribunal. Precedentes. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO
CONHECIDA,
DETERMINADA
REDISTRIBUIÇÃO
À
2a
CÂMARA DE DIREITO EMPRESARIAL." (Ação Rescisória no
2042653-85.2020.8.26.0000; Órgão julgador: 3a Câmara de
Direito
Privado;
Relator:
Viviani
Nicolau;
Data
do
julgamento: 16.03.2020).
7.
O Eminente Desembargador, José Joaquim dos Santos,
integrante desta C. Turma Julgadora, recentemente, enfrentou
semelhante caso, nos autos de Ação Rescisória de no
2232526-41.2019.8.26.0000, igualmente distribuída ao i. magistrado, em
razão de prevenção pelo julgamento do Processo no
1012944-62.2015.8.26.0011. Confira-se:
“AÇÃO RESCISÓRIA. Rescisão de sentença proferida em
ação de cumprimento de contratos, que determinou
outorga de escritura definitiva de unidade imobiliária.
Competência recursal das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial. Art. 6o, Resolução no 623/2013, do
Órgão Especial. Precedentes deste E. TJSP e Enunciado n.
9 da Turma Especial I de Direito Privado. Inexistência de
prevenção desta Relatoria, pois, trata-se, in casu, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência pela matéria (absoluta) que se sobrepõe à
prevenção (relativa), conforme vem reiteradamente
entendendo o Órgão Especial desta Corte. Determinação de remessa a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial." (DECISÃO
MONOCRÁTICA; Data do Julgamento: 23.10.2019; Data
de Registro: 07.01.2020).
8.
Sendo assim, forçoso reconhecer a competência de uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do Artigo 6o,
da Resolução de no 623/2013, do Órgão Especial deste Sodalício,
cumulado com o Enunciado de no 9 da Turma Especial I de Direito
Privado, que assim prevê: "compete ao Juízo Falimentar o exame de
todas as demandas envolvendo discussão quanto à propriedade das
unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica".
9.
Pelo meu voto, então, não conheço do recurso, determinando
sua redistribuição a uma das E. Câmaras competentes.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR